Tribunal: TJES
Processo: 5000970-76.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-76.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCIT
ANTE
.

1.
A pretensão da requerente é direcionada ao reconhecimento da existência de servidão administrativa que teria limitado de forma exacerbada os direitos inerentes à propriedade pela linha de transmissão implantada pela concessionária de serviço público requerida.

2.
É cabível por analogia a incidência da regra do art. 63, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 para atrair a competência do juízo fazendário, visto que

a causa de pedir da demanda de origem está amparada na instituição de servidão administrativa de utilidade pública por empresa distribuidora de energia elétrica

3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitante para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde e como suscitado o preclaro magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Linhares.

O magistrado suscitado, na decisão de fls. 66/67 do evento 6868036, afirma que “
a parte autora pretende reconhecimento da instituição da servidão administrativa sobre imóvel que possui, be
m
como que a requerida seja condenada
a
indenizá-la por danos p
a
trimoniais e extrapatrimoniais.
” (fl. 66).

Pondera que a regra do art. 63, inciso III, alínea “d”, do Código de Organização Judiciária atrai a competência do juízo fazendário.

O juiz suscitante, por sua vez, na decisão de fls. 06/08 do evento 7159064, sustenta que “
Não se observa controvérsia ou pedido de instituição de servidão administrativa ou expropriação decorrente de ato do Poder Público, notadamente das Fazendas Públicas Estadual ou Federal
” (fl. 06).

Primeiramente, pontuo que o presente conflito negativo de competência não comporta o julgamento de plano, visto que não se amolda às hipóteses do artigo 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesta hipótese, a Sra. Josente Francisca Pereira propôs a “
ação de indenização por servidão administrativa e indenização por danos morais
” em desfavor de Furnas Centrais Elétricas S/A, tendo narrado na exordial que:

“[...] nunca recebeu qualquer tipo de indenização pela servidão administrativa em favor da Requerida, muito embora tenha reduzido a área de plantio de milho, mandioca e abóbora, culturas que garantem a renda para todo grupo familiar.

Somando-se a isso, servidão administrativa ocasiona incômodos na passagem de pessoas e veículos que cuidam da fiscalização e manutenção das linhas de transmissão, atravessando a propriedade periodicamente sem contar os riscos à saúde e integridade física decorrentes do grande poder energético e o risco de iminente descarga elétrica.

Assim, tendo em vista a redução da renda familiar causada pela servidão e a ausência de indenização que lhe é de direito, não restou alternativa a Requerente senão socorrer ao Poder Judiciário para ter o seu direito satisfeito. [...]” (redação original, fl. 05)

A requerente expressamente pediu a condenação da empresa requerida “
ao pagamento de indenização por servidão administrativa instalada na propriedade, em quantia a ser definida de acordo com os prejuízos que vem sendo suportados pela Requerente, o que deverá ser apurado de acordo com perícia a ser realizada no local (art. 26 do Decreto nº 35.851/1954 c/c o art. 324, §1º, II, do CPC
)” (fl. 10).

Nesta oportunidade, percebe-se que a pretensão da requerente é direcionada ao reconhecimento da existência de servidão administrativa que teria limitado de forma exacerbada os direitos inerentes à propriedade pela linha de transmissão implantada pela concessionária de serviço público.

Ao contrário do que afirma o magistrado suscitante, com a devida vênia, a requerente pugnou pela realização de prova pericial e defende que faz jus à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos causados pelo uso público de parcela de sua propriedade, nos termos do art. 5º, do Decreto nº 35.851/54.

Nesse contexto, considero que é cabível por analogia a incidência da regra do art. 63, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 para atrair a competência do juízo fazendário, conforme já decidiu esta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DESAPR0PRIAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – SOCIEDADE DA ECONOMIA MISTA— COMPETÊNCIA – JUÍZO FEDERAL (CF-88, 109 I) — JUÍZO ESTADUAL ESPECIALIZADO— NORMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA (LC 46-'94, III, d) — OUTORGA CONSTITUCIONAL LEGAL (CF—88, 96, I; CPC, 91) - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO – APRECIAÇÃO POR JUIZ COMPETENTE – NECESSIDADE PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sem a participação ou intervenção de entes federativos, não há que se falar na competência da Justiça Federal, que se define, com base no art. 109, I, da CF – em razão da qualidade da pessoa; e o afastamento da competência dessa justiça reforça a competência da Estadual para apreciar pedido de concessionária de serviço público (sociedade de economia mista) visando a constituição de servidão administrativa por necessidade e utilidade pública se essa competência encontra previsão legal, estabelecida por regra de organização judiciária (LC 46-'94, III, d) que se vale de permissão constitucional (CF-88, 96, I, a) e de norma do CPC (art. 91), que cria juízo especializado para matérias envolvendo interesse público, em detrimento de juízos cíveis, que pouca ou nenhuma afinidade possuem com a questão.
2. Malgrado a ausência de menção expressa da norma de organização judiciária (LC 234-02, 63, III, d), o sentido nela contido atribui competência ao Juízo da Fazenda Pública para julgar pedido de constituição de servidão administrativa, dada a afinidade da matéria com a desapropriação por necessidade e utilidade pública e especialização do juízo.
3. Importa usurpação de competência a apreciação do pedido de levantamento de dinheiro depositado em juízo a título de indenização pelas restrições a utilização da propriedade e pela desapropriação se a pretensão não se dirige a juízo materialmente competente. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48059002583, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: IZAIAS EDUARDO DA SILVA, Órgão julgador, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 23-01-2007, Data da Publicação no Diário: 26-02-2007)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – UTILIDADE PÚBLICA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – APLICAÇÃO DO ART. 63, III, D, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 234/02 – RECURSO DESPROVIDO. 1
) Mostra-se competente o Juízo da Fazenda Pública para processar e julgar as ações envolvendo a instituição de servidões administrativas de passagem, mediante utilidade pública, em área privada ainda que ajuizadas por sociedade de economia mista, dada a sua proximidade com a desapropriação por necessidade e utilidade pública.
2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48069000247, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2006, Data da Publicação no Diário: 20/09/2006)

Cumpre mencionar, ainda, que o presente entendimento também encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais pátrios, pois a causa de pedir da ação indenizatória está amparada na instituição de servidão administrativa de utilidade pública por empresa distribuidora de energia elétrica, o que atrai a competência da unidade judiciária fazendária, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE OS JUÍZOS DA 6ª VARA CÍVEL (SUSCITANTE) E DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO), AMBOS DA COMARCA DE JOINVILLE. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MATÉRIA AFETA AO DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 99, INC. I, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO JUSTIFICADA NA ESPÉCIE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Na hipótese vertente, ainda que se trate de ação movida por empresa concessionária de serviço público, cuja personalidade jurídica é de direito privado, a demanda objetiva à implantação de faixa de servidão administrativa na propriedade dos réus para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, conforme autorização outorgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL, por meio da Resolução nº 7.120/2018. Assim,
tendo em vista que a causa de pedir está amparada pelo Decreto-Lei nº 3.365/41 e que a Fazenda Pública tem nítido interesse no feito, na medida em que a servidão administrativa tem por finalidade o fornecimento de energia elétrica, cujo caráter de serviço essencial dispensa maiores digressões, compete à vara especializada processar e julgar a causa
(CC nº 0018680-63.2018.8.24.0000, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 1º Vice-Presidente, j. Em 30/01/2019). (TJSC; CC 5073121-64.2022.8.24.0000; Câmara de Recursos Delegados; Rel. Des. Getúlio Corrêa; Julg. 29/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO CÍVEL. JUÍZO FAZENDÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Ente com personalidade jurídica de direito privado. Interesse público que atrai a competência da vara da Fazenda Pública. Juízo da vara da Fazenda Pública competente para o julgamento da lide. Conflito negativo de competência procedente. Conflito negativo de competência. Ação para instituição de servidão administrativa. Ação proposta por concessionária de serviço público. Ente com personalidade jurídica de direito privado.
Interesse público que atrai a competência da vara da Fazenda Pública. Revisão de entendimento. Juízo da vara da fazenda competente para o julgamento da lide. Conflito de competência improcedente.
(TJPR. 5ª c. Cível. 0071455-09.2020.8.16.0000. Foz do iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz mateus de Lima - j. 15.02.2021). (TJPR; ConCompCv 0071451-69.2020.8.16.0000; Foz do Iguaçu; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 16/11/2021; DJPR 17/11/2021)

Pelo exposto, com arrimo no art. 927, inciso III, do CPC,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação indenizatória tombada sob o nº 0005637-42.2020.8.08.0030 o douto juízo suscitante da

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
da Comarca de Linhares
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)